Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701416-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ORESTES ROBERTO VAZ SILVA - ROUPAS - ME D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para a apresentação de contrarrazões, na qualidade de Curadora Especial do agravado, que foi citado por edital no processo de origem (ID 13834847 – pág. 81). Oficie-se ao Juízo de origem, informando acerca da interposição do agravo de instrumento. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator